Tribunal: TJBA
Processo: 8066411-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066411-97.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE DARIO MEIRA Advogado(s): RAFAEL REIS PINTO AGRAVADO: ESPÓLIO DE MARIA NEUZA DE JESUS e outros (5) Advogado(s):WAGNER CHAVES PHILADELPHO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E EXPEDIÇÃO DE RPV. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos apresentados pelo credor e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor, diante da ausência de impugnação pelo ente executado no momento processual oportuno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em sede recursal, critérios de correção monetária e juros de mora não impugnados oportunamente na fase de cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, encerrando a fase executiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de impugnação aos cálculos no prazo legal acarreta preclusão temporal quanto às matérias relativas a excesso de execução, índices de correção monetária e juros de mora. 4. O interesse recursal pressupõe a existência de impugnação específica e o esgotamento das oportunidades processuais adequadas, o que não se verifica quando a parte permanece inerte em primeiro grau. 5. A decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de RPV exaure a atividade jurisdicional na fase de cumprimento de sentença, possuindo natureza jurídica de sentença. 6. O recurso cabível contra decisão de natureza sentencial é a apelação, sendo o agravo de instrumento manifestamente inadequado. 7. A interposição de agravo de instrumento contra sentença configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 8. A apreciação originária, pelo Tribunal, de matérias não analisadas pelo juízo de primeiro grau configura indevida supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8066411-97.2025.8.05.0000, oriundos do MM. Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Itagibá/BA em que figuram como Agravante MUNICÍPIO DE DÁRIO MEIRA e como Agravado o ESPÓLIO DE MARIA NEUZA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER o recurso, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA